Tribunal: STF
Processo: ARE 1519929
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jose Bedran Simoes Filho, por meio da Petição nº 52.189/2026 (eDoc 335), interpôs agravo interno contra despacho mediante o qual desacolhido o pedido de sua habilitação como terceiro interessado, na qualidade de litisconsorte ativo unitário, com determinação do desentranhamento das peças aportadas aos autos.

Aponta a existência, nesta Corte, de precedentes a abonarem o pleito do requerente, no sentido afirmar ter sido ele preterido em concurso para participação em curso de formação de praticante de prático. Diz inaplicável a Súmula 279/STF em questão atinente a pedido de habilitação de terceiro interessado. Assevera se tratar, na espécie, de relação jurídica indivisível, pelo que, a despeito de não figurar no polo ativo da ação rescisória julgada procedente com o provimento do apelo excepcional, também lhe deve ser assegurada a condição de beneficiado pela desconstituição do título judicial, porquanto encontra-se na mesma situação fática e jurídica dos autores do pedido rescisório. Destaca,   ainda, ofender o direito de petição e o princípio da inafastabilidade da jurisdição a determinação do desentranhamento da petição anteriormente apresentada.

Ao final, requer, em síntese, seja conhecido e provido o agravo interno para deferir o pedido de habilitação no polo ativo do recurso extraordinário, a fim de que seu nome conste como beneficiário do comando judicial quando da certificação do trânsito em julgado e, assim, possa participar do cumprimento de sentença em curso na 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ.

2. No caso, mediante despacho, indeferi o pleito de habilitação formulado por terceiro que não propôs a insurgência extraordinária. Aliás, sequer ele constava no polo ativo da ação rescisória formalizada no Tribunal de origem.

Para tanto, entendi que, além de ser imprescindível o exame do arcabouço fático-probatório – vedado em sede extraordinária – para a eventual afirmação de que o requerente tem interesse na relação processual havida entre as partes originais do feito, o pleito deveria ser vindicado nas instâncias ordinárias, e não buscado originariamente nesta Suprema Corte.

Portanto, nada haveria a ser provido quanto ao requerimento de habilitação.

Ante esse contexto, e por se tratar o ato impugnado de mero despacho de gestão processual, tenho que o agravo interno é manifestamente inadmissível em razão do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o qual afirma não caber recursos contra despachos. 

No mesmo sentido, aponto a conclusão externada no ARE 1.130.207 ED-AgR-ED-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, do qual extraio a ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno não conhecido.

Por fim, destaco ser da competência do Relator decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria, consoante dispõe o Regimento Interno desta Corte (art. 21, XVIII).

3. Em face do exposto, não conheço do agravo interno (CPC, art. 932, III).

4. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente